Tribunal: TJES
Processo: 5023696-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Consulta; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023696-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BERNADETE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023696-36.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: BERNADETE FERREIRA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS
. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] BERNADETE FERREIRA DA SILVA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de que este garanta sua integridade física (saúde), lhe fornecendo continuamente medicamentos indispensáveis à manutenção de sua saúde e vida com dignidade, quais sejam: “DULOXETINA 30 MG 30+30+30 COMPS, TOMAR 1 POR DIA”, “GABAPENTINA 300 MG 90+90+90 COMPS, TOMAR 01 COMP 08/08 HORAS”, “CODEÍNA 30 MG, TOMAR 01 COMP. DE 08/08 HORAS, SE DOR” e ‘AMITRIPLINA 25 MG, 03 CX, TOMAR 01 COMP. A NOITE” (sic), diante dos fatos relatados na inicial.[...]”.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento dos medicamentos “
Duloxetina 30mg”, “Gabapentina 300mg”, “Codeína 30mg”
e
“Amitriplina 25mg”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que, quanto ao fornecimento dos medicamentos

“Gabapentina 300mg”, “Codeína 30mg”
e
“Amitriplina 25mg”
,
a sentença deve ser mantida, vez que os referidos medicamentos estão padronizados e incluídos no SUS, bem como pelo fato de a autora, por meio de laudo médico, ter demonstrado nos autos a necessidade do uso dos referidos medicamentos.

5.
Já no que se refere ao fornecimento de “
Duloxetina 30mg”
, o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedente o referido pedido, na medida em que este medicamento não está padronizado no SUS. Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. Considerando que o ônus probatório do preenchimento dos referidos requisitos incubem ao autor da ação, cabia à parte autora comprovar o cumprimento dos requisitos supramencionados, o que não fez.

6.
Assim, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, reforma-se parcialmente a sentença de origem, apenas para julgar improcedente o pedido autoral no que se refere ao fornecimento de “
Duloxetina 30mg”
.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral no que se refere ao fornecimento de “
Duloxetina 30mg”
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)